Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (PROCURADOR), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES STJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 1. RESP 1.604.412/SC. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.” (AC n° 0018314-29.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 25/05/2022, DJe: 31/05/2022)

2. Decisão anulada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Alcimar Goldoni
, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial nº 0005154-13.2011.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
não reconheceu a existência de prescrição trienal intercorrente

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
Cuida-se, na origem, de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada em 29/07/2011 por Banco do Brasil em desfavor de Alcimar Goldoni, Josemar Londero, Helena Zapello Londero, Valmor Marchioro e Marilde Popiolek Marchioro, consubstanciada no inadimplemento de Cédula Rural Hipotecária e respectivos Aditivos de Re-Ratificações (fls. 5/25 do processo físico), vencidas, de maneira antecipada, na data de propositura do feito. Em virtude da decisão de ID n° 62997207, que deferiu arresto no rosto dos autos do processo de n° 1019971-47.2019.8.11.0041, que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o Agravante, que até então não tinha conhecimento da demanda, compareceu espontaneamente aos autos, opondo os Embargos de Declaração de ID n° 62999254 e a Exceção de Pré-Executividade de ID n° 62999282.” (Id. 156871671, pág. 5).

Informa que o magistrado de origem inicialmente acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, todavia a parte agravada apresentou embargos de declaração que foram acolhidos para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Defende que a decisão agravada não observou a “a indolência do credor primitivo na condução processual, que acarretou o retardamento da citação do devedor principal por mais de 10 anos” (Id. 156871671, pág. 17).

Menciona que a decisão agravada afronta tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no incidente de assunção de competência
n° 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, da relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze.

Argumenta que não foi apreciada a tese sucessiva de prescrição direta apresentada na exceção de pré-executividade.

Sustenta que devem ser apreciadas todas as teses suscitadas na exceção de pré-executividade e nos embargos de declaração opostos pela parte agravante.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão da prática de quaisquer atos expropriatórios contra o patrimônio da parte agravante. No mérito pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada de forma que seja revigorado os efeitos da decisão anterior que reconheceu a prescrição, de forma sucessiva pugna pelo reconhecimento da prescrição direta do direito perseguido na ação originária, ainda de forma sucessiva pugna pela reforma da decisão agravada para declarar a insubsistência do arresto efetivado nos autos originários.

Liminar deferida (Id. 157684171).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 158491159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

O magistrado de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pela parte aqui recorrente, afastou a tese de prescrição intercorrente nos seguintes termos:

“[...]
A decisão recorrida de fato restou omissa quanto à necessidade de intimação do banco cedente (Banco do Brasil S/A) para diligenciar acerca da carta precatória expedida à comarca de Condói/PR para o fim de citação do devedor principal.

No caso em tela, a intimação do banco cedente na pessoa de seu advogado para retirar a carta precatória e posteriormente distribuí-la junto à comarca de Condói/PR, conforme certidão id. 62995608, página 501, por si só, não autoriza a fruição do prazo prescricional trienal intercorrente, porquanto, para iniciar o lastro prescricional era imprescindível a intimação pessoal da parte interessada e sua manifesta inércia, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a configuração da inércia do banco cedente e a possibilidade da aplicação do instituto da prescrição trienal intercorrente, como no caso em tela, somente ocorreria se desatendida a intimação pessoal do banco exequente para impulsionar o feito, o que não se verificou nos autos.

Com efeito, para dar início ao curso do prazo prescricional trienal intercorrente, imperioso era que anteriormente fosse realizada a intimação pessoal da parte exequente interessada para atender ao regular andamento do processo,
in casu
, providenciar a distribuição da missiva à comarca de Condói/PR.

Não obedecida a regra da intimação pessoal do exequente
para dar o devido andamento ao processo, não há que se falar em prescrição trienal intercorrente
, de modo que evidenciada a omissão na decisão recorrida, o que notadamente implica no provimento ao recurso oposto pela recorrente, à luz do art. 1.022, inciso II, do CPC
[1]
e, de efeito, a necessidade de modificação da decisão recorrida (id. 73601398) no ponto em que reconheceu a configuração da prescrição trienal intercorrente sobre o título extrajudicial executado. [...]” (Id. 94751520, pág. 1-2, destaquei)

Vê-se, portanto, que o fundamento do magistrado de origem para afastar a prescrição intercorrente anteriormente deferida foi a inexistência de intimação pessoal do exequente.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada afronta a tese fixada no
Incidente de Assunção de Competência
n° 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, da relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, de que não é necessária a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente.

E, diverso do que afirma a parte recorrida no julgamento do AgInt no AResp 1907655/GO não se reconheceu que a dispensa de notificação do credor se aplica somente as execuções propostas após a entrada do CPC/15 (Lei 13.105/2015) e naquelas propostas sob a égide do CPC/1973.

Nessa linha, revejo meu entendimento já expresso em julgamentos anteriores, para reconhecer pela desnecessidade prévia de intimação pessoal do credor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente aduz que a demora na citação se deu em decorrência da morosidade da máquina judiciária, todavia, não é o que se observa dos autos, eis que atendidos todos os pedidos de impulsionamento do feito em prazo razoável.

II - Passados mais de 5(cinco) anos do ajuizamento da ação (abril de 2016) fulminando está o direito autoral pela prescrição, eis que na ação até a presente data (abril de 2022) não ocorreu a citação.

III -
O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.
(AC n° 0018314-29.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 25/05/2022, DJe: 31/05/2022) (Destaquei)

Assim, não sendo necessária a intimação pessoal do credor a nulidade da decisão é medida que se impõe.

Todavia, ainda que não seja necessária a intimação pessoal do credor para reconhecer a prescrição intercorrente não há como neste momento processual revigora a decisão anterior que reconheceu a prescrição intercorrente.

Isso é assim porque contra essa decisão que reconheceu a prescrição intercorrente foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento resultou na decisão agravada, ora anulada.

Portanto, os embargos opostos carecem de nova apreciação do magistrado de origem a luz da tese fixada no
Recurso Especial n. 1.604.412/SC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para
anular a decisão agravada
e determinar que o magistrado de origem profira novo julgamento dos embargos opostos, como bem entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023